Tribunal: TJSP
Processo: 1004820-28.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
SEGURO – BICICLETA - Cobrança – Cobertura para roubo ou furto qualificado – Furto cometido com arrombamento e escalada – Furto qualificado – Evento coberto – Predeterminação de riscos – Fato gerador ao recebimento do capital segurado – Cláusula restritiva constante das condições gerais que não pode ser considerada – Hipótese de perda de direito não configurada – Valor da indenização

Ementa:
SEGURO – BICICLETA - Cobrança – Cobertura para roubo ou furto qualificado – Furto cometido com arrombamento e escalada – Furto qualificado – Evento coberto – Predeterminação de riscos – Fato gerador ao recebimento do capital segurado – Cláusula restritiva constante das condições gerais que não pode ser considerada – Hipótese de perda de direito não configurada – Valor da indenização comprovado – Sentença mantida.

Apelação não provida.